Tribunal: TJMT
Processo: 1038798-27.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038798-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUSA INES SEGER PRADO - CPF: 832.336.281-53 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1038798-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1038798-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleusa Inês Seger Prado.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – COZINHEIRA/MERENDEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só, não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático, e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1038798-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1038798-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleusa Inês Seger Prado.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cleusa Inês Seger Prado.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

Sentença (Id.
168812609
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

168812610
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz

que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1038798-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1038798-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleusa Inês Seger Prado.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Cleusa Inês Seger Prado
em
face do

Estado de Mato Grosso
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão da recorrente.

O conjunto fático revela que a recorrente
possui vínculo como
servidora pública estadual, exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Elementar- 30 - Cozinheira/Merendeira), admitida ao Quadro de Servidores na Secretaria de Estado de Educação.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade no grau médio de 20% (vinte por cento), em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, por ausência de laudo.

Registre-se que, embora a recorrente afirme que exerce suas atividades na área da cozinha, local insalubre, inexiste laudo técnico que ateste a insalubridade do ambiente de trabalho, não podendo o Poder Judiciário presumir uma situação fática.

Ademais, o simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só, não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático, pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Além disso, não restou juntado nos autos
o
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT
a
justificar a concessão em favor
da
recorrente do adicional perquirido.

Desse modo, não existindo prova de que a recorrente exerça atividade insalubre e, não sendo este um benefício automático, não há razão para modificar a sentença de origem.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10055352320228110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024